Tribunal: TJSP
Processo: 0009367-97.2020.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Embargos de declaração. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pleito insistindo na maior mitigação da reprimenda, pela incidência do privilégio, assim como na substituição por multa isolada, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questão devidamente enfrentada e afastada em sede de apelação. Escorreita redução pelo privilégio na parcela

Ementa:
Embargos de declaração. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pleito insistindo na maior mitigação da reprimenda, pela incidência do privilégio, assim como na substituição por multa isolada, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questão devidamente enfrentada e afastada em sede de apelação. Escorreita redução pelo privilégio na parcela mínima de 1/3, devidamente justificada pelo considerável valor da res furtiva (pouco inferior ao salário-mínimo vigente na data dos fatos), sendo que a existência de duas qualificadoras indica maior reprovabilidade da conduta e, também, não se coaduna com a substituição da pena privativa por multa isolada. Ademais, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos inadmissíveis.